Tribunal: TJMT
Processo: 0001590-98.2016.8.11.0024
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001590-98.2016.8.11.0024
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANA PAULA LIMA BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 571.460.201-34 (EMBARGANTE), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), GEDERSON BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 735.269.591-53 (EMBARGANTE), GEFFERSON BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 012.885.971-77 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3023-68 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CARACTERIZAÇÃO - SUSPENSIVIDADE DA EXIGIBILIDADE QUE SE MANTÉM, ANTE A NÃO REVOGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA - VÍCIO INDEMONSTRADO - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - ACÓRDÃO MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não sendo revogado o benefício por esta Corte de Justiça, a suspensividade da exigibilidade dos honorários advocatícios se mantém.

2. Não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o não provimento do recurso é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por
Ana Paula Lima Barbosa dos Santos
e
Outros,
com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação por eles interpostos (ID 78748967).

Irresignados, os autores/recorrentes aduzem que o acórdão é omisso, uma vez que deixou de fazer constar a suspensão da responsabilidade dos Apelantes, ora recorrentes, quanto pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, tendo em vista que possuem gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98, §3°do Código de Processo Civil (ID 79692981).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso, os embargantes aduzem que o acórdão é omisso porque, não se pronunciou quanto à suspensividade da exigibilidade dos honorários advocatícios (ID 79692981).

Pois bem.

Sem delongas, razão não assiste aos embargantes.

É que, em que pese tenha sido reconhecida a sucumbência recíproca, condenando as partes na proporção de 50% (cinquenta por cento) cada uma, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, tem-se que não houve qualquer alteração fática quanto à concessão dos benefícios da gratuidade da justiça pelo juízo de origem aos recorrentes.

Logo, não sendo revogado o benefício por esta Corte de Justiça, a suspensividade da exigibilidade dos honorários advocatícios se mantém.

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO

os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021